Tribunal: TJBA
Processo: 8149754-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149754-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Renivaldo Andrade dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, para: (i) revisar o contrato, (ii) fixar os juros remuneratórios na taxa média de mercado, (iii) manter a capitalização de juros (iv) afastar a cobrança do seguro e da tarifa de avaliação, e (v) afastar os encargos da inadimplência. O autor sustenta a abusividade da cobrança da Tarifa de Cadastro e requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida da Tarifa de Cadastro no contrato de financiamento firmado entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Tarifa de Cadastro é válida nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que expressamente pactuada e cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos REsp nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS e na Súmula 566 do STJ.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a Tarifa de Cadastro sequer foi cobrada, conforme documentos contratuais juntados, de modo que não subsiste alegação de abusividade ou necessidade de recálculo do financiamento quanto a esse encargo.

A Tarifa de Avaliação já foi afastada na sentença recorrida, inexistindo interesse recursal sobre esse ponto.

Em relação à repetição do indébito, o STJ firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS de que a devolução em dobro é cabível independentemente da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva, sendo este o caso dos autos.

No entanto, em atenção à modulação dos efeitos determinada pelo STJ, a restituição dos valores indevidamente pagos deve observar a seguinte regra: (i) em forma simples até 30.03.2021 (data da publicação do precedente obrigatório); e (ii) em dobro a partir de tal data, com aplicação da Taxa Selic menos IPCA, a partir da citação.

A majoração de honorários recursais não é cabível quando o recurso é provido apenas parcialmente, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A repetição do indébito de valores pagos indevidamente é devida em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A devolução deve observar modulação temporal: de forma simples até 30.03.2021 e, a partir de então, em dobro, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, arts. 931 e 937; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.331/RS, REsp 1.255.573/RS, Temas 958 e 972; STJ, Súmula 566; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.795.982/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8149754-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados,
RENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA